Tribunal: TJDFT
Processo: 0717579-54.2024.8.07.0018
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-03
Data de publicação: 2025-09-17

Ementa:
DIREITO ADMINISTRATIVO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE ATO ADMINISTRATIVO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. SERVIDORA PÚBLICA APOSENTADA. RESTITUIÇÃO AO ERÁRIO. ERRO OPERACIONAL. BOA-FÉ OBJETIVA NÃO COMPROVADA. VALORES DEVIDOS. INSCRIÇÃO EM DÍVIDA ATIVA. ATO LEGÍTIMO. RECURSO DO RÉU PROVIDO. RECURSO ADESIVO DA AUTORA DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação cível interposta pelo réu contra sentença que declarou a nulidade do ato administrativo que determinou a restituição ao erário de R$ 14.467,22, recebidos indevidamente por servidora pública aposentada, por erro da Administração. No mesmo processo, recurso adesivo foi interposto pela autora, requerendo a reforma da sentença no tocante à negativa de indenização por danos morais, decorrentes de sua inscrição na dívida ativa.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a servidora aposentada está obrigada a restituir valores recebidos indevidamente, em razão de erro operacional da Administração Pública, à luz da boa-fé objetiva; (ii) estabelecer se a inscrição do nome da autora em dívida ativa constitui ato ilícito apto a ensejar indenização por danos morais.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A Administração Pública pode anular atos administrativos e exigir a devolução de valores pagos indevidamente, quando constatado erro operacional, nos termos do art. 53 da Lei 9.784/1999 e da Súmula 473 do STF.
4. Conforme fixado no Tema 1009 do STJ, a restituição de verbas recebidas por erro de cálculo somente pode ser afastada quando o servidor comprova, de forma inequívoca, sua boa-fé objetiva e a impossibilidade de constatar o pagamento indevido.
5. A significativa discrepância entre os valores devidos e os efetivamente recebidos a título de férias e 13o salário demonstra que a autora possuía meios para identificar o erro, razão pela qual não se reconhece sua boa-fé objetiva.
6. A inscrição em dívida ativa, realizada com base em débito regularmente apurado, constitui exercício legítimo da autotutela administrativa e não configura ato ilícito, afastando a possibilidade de indenização por dano moral.
7. A pretensão indenizatória não se sustenta na ausência de demonstração de violação a direito de personalidade ou de prática de ato ilícito por parte da Administração Pública.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Recurso do réu conhecido e provido. Recurso adesivo da autora conhecido e desprovido.
Tese de julgamento:
1. A restituição de valores pagos indevidamente por erro operacional da Administração é devida quando a servidora não comprova boa-fé objetiva nem a impossibilidade de perceber o equívoco.
2. A inscrição em dívida ativa decorrente de crédito regularmente apurado pela Administração não configura ato ilícito e não enseja indenização por danos morais.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5o, V; CC/2002, arts. 876, 884, 927; Lei 9.784/1999, arts. 53 e 54; Lei Complementar Distrital no 840/2011, art. 120; CPC/2015, arts. 85, §§ 2o, 3o e 11.
Jurisprudência relevante citada: STJ, Tema 1009, REsp 1.381.734/RN, Rel. Min. Benedito Gonçalves, j. 10.03.2021; STF, Súmula 473; TJDFT, Acórdão 1934346, 0705580-07.2024.8.07.0018, Rel. Des. CARMEN BITTENCOURT, 8a Turma Cível, j. 15.10.2024, DJe 30.10.2024.